Tribunal: TJSP
Processo: 0001098-34.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001098-34.2016.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante
JULIANO RODRIGUES DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Afastaram a preliminar e negaram provimento ao apelo. Com o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001098-34.2016.8.26.0495 REGISTRO 2/8
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001098-34.2016.8.26.0495
APELANTE: JULIANO RODRIGUES DE AGUIAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGISTRO
VOTO No 42.491
Apelação Criminal. Roubo. Preliminar de nulidade por
ilicitude de prova. No mérito, pugna pela absolvição por
insuficiência probatória ou desclassificação para o
delito de furto. Pugna, ainda, pela fixação de regime
aberto. Nulidade não evidenciada. Conjunto probatório
robusto a embasar o decreto condenatório. Penas e
Regime mantidos. Recurso improvido.
JULIANO RODRIGUES DE AGUIAR foi condenado por infração
ao art. 157, caput, do Código Penal, sendo imposta a pena de 04 anos de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
concedido o apelo em liberdade (fls. 220/225).
Inconformado, apela aduzindo, preliminarmente, nulidade do feito
em decorrência da ilicitude da prova quanto ao reconhecimento efetuado pela
vítima, pretendendo, portanto, seu desentranhamento. No mérito, pugna pela
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Alternativamente,
postula
pela
desclassificação do delito para o delito de furto e fixação de regime aberto (fls.
237/252).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 255/258).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
(fls. 270/272).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 03 de novembro de 2015, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001098-34.2016.8.26.0495 REGISTRO 3/8
das 23h00, na Rua Meraldo Previde, 823, Centro, na comarca de Registro,
JULIANO RODRIGUES DE AGUIAR subtraiu, para si, mediante grave ameaça,
telefone celular marca Samsung, pertencente a Edilaine Nunes Torquato.
Segundo apurado, o réu caminhava pela via pública quando
avistou a vítima e decidiu pela subtração. Abordou-a e, fazendo menção de
estar armado, exigiu que ficasse quieta e entregasse o telefone celular, o que
ela fez, oportunidade em que fugiu do local.
A preliminar suscitada não merece acolhida.
Não se vislumbra qualquer mácula no reconhecimento efetuado
pela vítima, tendo em vista que o art. 226, do Código de Processo Penal traz
apenas recomendações, sendo que a vítima ratificou o reconhecimento em
juízo, fls. 177, não demonstrando qualquer margem de dúvida.
Cumpre mencionar o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 3. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no
sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código
de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não
uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
Precedentes.
4. Ainda que o reconhecimento não tenha observado os ditames
do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que ainda será
contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no
curso da instrução criminal por ocasião da prolação de sentença
no feito, o que reforça a inexistência de ilegalidade a ser reparada
por este Sodalício.
5. Recurso desprovido.” (RHC 94.292/PA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018,
DJe
22/08/2018).
O princípio da nulidade exige prejuízo que não pode ser abstrato,
mas deve ser demonstrado no caso concreto, face ao princípio pas de nulitté
sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.
Cumpre aqui destacar a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001098-34.2016.8.26.0495 REGISTRO 4/8
Scarance Fernandes e Magalhães Gomes Filho, a despeito do Princípio do
Prejuízo:
“Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e
decorre da ideia geral de que as formas processuais representam
tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito;
sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo
legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do
ato quanto a própria finalidade pela qual a forma foi instituída
estiver comprometida pelo vício. Sem ofensa ao sentido
teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o
reconhecimento
da
nulidade
nessa
hipótese
constituiria
consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria
o objetivo maior da prestação jurisdicional; assim, somente a
atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida
expressão utilizada pela doutrina francesa: 'pas de nullité sans
grief'” (“As Nulidades no Processo Penal”, 6a edição, RT, p. 26).
Fica, portanto, afastada a preliminar arguida.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção
da condenação do réu, vez que a materialidade delitiva restou comprovada,
sendo certa a autoria.
Juliano negou a imputação, alegando que estava em sua
residência quando foi chamando por indivíduo que o acusou de ter subtraído um
aparelho celular, vindo a agredi-lo com um soco. Alegou desconhecer o motivo
de ter sido acusado.
Todavia, as demais provas comprovam a prática delitiva.
A vítima relatou que caminhava pela via pública quando o réu a
abordou e exigiu que ela entregasse seu celular. Disse que o réu a segurou e
fez gesto de estar armado, razão pela qual entregou o aparelho. Disse que,
antes do roubo, percebeu o réu passando por ela na rodoviária, vendo que ela
estava ao telefone. Disse que, após o fato, informou as características do autor
do delito para seu primo. Disse que seu primo soube, nas imediações da
rodoviária, que o autor do roubo era Juliano. Seu primo lhe mostrou o facebook

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001098-34.2016.8.26.0495 REGISTRO 5/8
do réu e que, de pronto o reconheceu como sendo o autor do delito. Também
efetuou o reconhecimento fotográfico do réu na Delegacia.
A testemunha Rodrigo, primo da vítima, relatou que Edilaine
chegou a sua casa em pânico por conta do ocorrido. Afirmou que, após ter
conhecimento das caraterísticas do réu, se dirigiu à rodoviária e questionou
algumas garotas de programa sobre o indivíduo. Disse que, de pronto, lhe
indicaram a pessoa de Juliano. Disse que Edilaine reconheceu Juliano, por meio
do Facebook, como sendo o autor da infração. Declarou que chegou a indagar o
réu em pessoa sobre o ocorrido, mas que ele negou ter praticado o roubo.
Os policiais Ari Jorge Pereira e Almir Cardoso narraram que a
vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo por meio do Facebook e
também pelo arquivo fotográfico da Delegacia. Esclareceram que a vítima
relatou os fatos conforme descritos na r. denúncia.
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos
autos constituem um conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo,
sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
E nada há nos autos a descredenciar o depoimento dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos, narrando firmemente
a dinâmica dos fatos, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-
lo, tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001098-34.2016.8.26.0495 REGISTRO 6/8
quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
A vítima descreveu de forma segura a ação do roubador,
relatando a grave ameaça empregada para a subtração do bem.
Inviável a desclassificação para o delito de furto, sendo evidente a
grave ameaça perpetrada, sendo que a vítima relatou de forma segura que o
réu a segurou e simulou estar portando arma, de forma intimidatória, que se
revelou suficiente para gerar temor na vítima e inviabilizar qualquer
possibilidade de reação desta, permitindo a subtração do aparelho celular.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição, posto que a
existência do fato restou evidenciada através das palavras da vítima e
testemunhas, que foram coerentes e uníssonas, além de calcadas pelos demais
elementos constantes nos autos.
Ante ao farto e coeso conjunto probatório, de rigor a condenação.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
A pena base foi fixada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão
e 10 dias-multa, tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias
modificadoras, anotando-se que a menoridade não pode conduzir as penas
aquém do mínimo legal, consoante o entendimento firmado pela Súmula 231 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001098-34.2016.8.26.0495 REGISTRO 7/8
C. Superior Tribunal de Justiça.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, o que fica mantido, tendo
este subscritor o entendimento de que é necessária a imposição de regime mais
gravoso face ao Princípio da Suficiência, tratando-se de delito que tanto
intranquiliza a população ordeira, sendo verdadeira praga atual que faz com
todo cidadão tenha receio face à crescente violência e ataque ao patrimônio. Só
para mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de
outubro de 2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava
em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando que o fechado.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo em
conta que não seriam suficientes ou mesmo socialmente recomendáveis no
presente caso.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, tendo o réu respondido ao feito em liberdade.
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o
art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA
LEI N. 12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001098-34.2016.8.26.0495 REGISTRO 8/8
no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por considerar
flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar
o comando do referido dispositivo, com base na gravidade
abstrata do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao
apelo. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator